Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIÇOS EXTERNOS. ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO CARGO. VALOR. DECRETOS N.o 13.447/1991 E 26.077/2005. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A indenização de transporte, sob o regime estatutário, encontra-se prevista no artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, sendo devida ao servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo.
2. Por força das atribuições inerentes ao cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, cujo exercício envolve atividades em âmbito de serviço predominantemente externo, vislumbra-se o direito ao recebimento da indenização de transporte pleiteada, sendo, ainda dispensável a efetiva comprovação de utilização de veículo próprio.
3. Ante a ausência de regulamentação específica ao cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, aplica-se o quantum de R$ 420,00 determinado pelo Decreto no 26.077/2005 para fins de indenização de transporte, mediante averiguação do número de dias de serviço externo efetivamente realizado no mês, excetuados os afastamentos por férias e licenças, na forma do artigo 5o do Decreto no 13.447/1991.
4. Descabida a aplicação da forma de cálculo fixada pelo Decreto n.o 35.421/2014, visto ser específica ao pagamento de indenização de transporte aos servidores da carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal.
5. Sendo julgado parcialmente procedente o pedido inicial e não configurada a sucumbência mínima, as partes deverão arcar proporcionalmente com os ônus sucumbenciais. No caso dos autos, há equivalência de sucumbência, o que a divisão pro rata das respectivas verbas.
6. Remessa necessária e recursos conhecidos e improvidos.